Tribunal: STF
Processo: RHC 202278
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CATANDUVAS. ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO E RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OKD RB) ENVOLVIDO EM EPISÓDIO DE REBELIÃO E FUGA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 9, p. 114)
    O recorrente, sem qualquer menção à condenação sofrida, narra que já teria cumprido os requisitos objetivos para a progressão de regime, porém seu pedido não foi julgado em razão de estar cumprindo pena no sistema penitenciário federal. Colho das razões apresentadas:
    “Quando se nega o gozo da progressão de regime e do livramento condicional em razão da permanência em presídio federal, cria-se novo requisito não previsto em lei para que o Recorrente faça jus aos seus direitos.
    Os benefícios objetivados possuem grande relevância, pois concedem concretude ao mandamento constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, também da CF/88)”. (eDOC 10, p. 7)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para obter a progressão de regime, o livramento condicional ou o retorno para o sistema prisional de origem.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Embora complexo e ainda não inteiramente analisado por esta Corte o tema do cumprimento de pena no sistema penitenciário federal, a exata controvérsia dos autos já conta com balizas jurisprudenciais.
    Efetivamente, esta Corte reconhece a constitucionalidade, a princípio, da firme posição do Superior Tribunal de Justiça, inicialmente assentada no CC 125.871/RJ, de que a verificação das condições que determinam a transferência do detento ao sistema penitenciário federal impedem a sua progressão de regime no período assinalado de permanência. Confiram-se o HC 132.660 AgR, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016, e o HC 131.649, rel. p/ acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.8.2017.
    Resta ainda, buscar as balizas que indiquem o momento em que a aplicação desse entendimento deva ceder ante a necessidade de se preservar o direito do condenado à individualização da pena, que realmente não pode ser nulificado mesmo em face das excepcionais razões de segurança pública que recomendem o regime de segurança máxima.
    No caso vertente, percebo que o recorrente teve sua permanência no SPF determinada por três anos, em decisão de 28.4.2020 no ITEEP 5027650-70.2019.4.04.7000 (que o impetrante não trouxe aos autos), quando já alcançados os requisitos expostos na inicial deste HC para obtenção da progressão de regime e do livramento condicional. Deve-se supor, portanto, que nessa decisão tenham sido analisados tais pleitos e indeferidos diante dos elementos que impõem o cumprimento da pena no regime extremamente fechado.
    Ainda que tal não tenha ocorrido, deveria o impetrante ter desafiado tal decisão como o ato coator que coarctaria sua liberdade de ir e vir, mas não a decisão posterior que lhe negou o agravo em execução penal, com base em fundamento que licitamente impede o deferimento dos pleitos.
    Naturalmente, essa análise deverá ser novamente realizada pelo juízo de origem do SPF caso seja solicitada, pelo juízo estadual da condenação, a manutenção do recorrente por novo período no sistema penitenciário federal.
    Portanto, pelo atual período, não verifico constrangimento ilegal na permanência do recorrente no regime fechado de cumprimento de pena, sem direito a livramento condicional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente